Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE BANCÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da comprovação de verossimilhança das alegações ou da demonstração de hipossuficiência do consumidor. 1.1. Não existe, no caso, qualquer situação econômica, técnica ou jurídica que coloque a consumidora em situação de inferioridade na demonstração de seu direito, a qual tem ao seu dispor todos os meios de provas. 1.2. Pelo conjunto-fático probatório dos autos, não se vislumbra verossimilhança das alegações expostas pela apelante.
2. Havendo a ocorrência de fato do serviço, decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. Responde, assim, o fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
3. Por fazerem parte da cadeia de consumo, os apelados possuem responsabilidade solidária pelos danos eventualmente causados aos consumidores, ao passo que o Código de Defesa do Consumidor atribui responsabilidade a todos aqueles que integrarem a cadeira de fornecimento de produto ou serviço (artigo 7°, parágrafo único e artigo 25, parágrafo primeiro).
4. No presente caso, não ficou devidamente demonstrado a responsabilidade dos apelados pelos danos sofridos, isto é, ausente o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o golpe sofrido pela autora.
5. A situação se originou da conduta negligente autoral ao não adotar as cautelas mínimas exigidas de um homem médio, contribuindo, assim, diretamente para o golpe. É incontroverso que a autora anuiu com a contratação do empréstimo consignando, não podendo crer que a simples devolução do valor para empresa diversa teria o condão de extinguir as obrigações pactuadas.
6. Os danos sofridos foram ocasionados exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
7. Recurso conhecido e não provido.